Tribunal: STF
Processo: ADI 288
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-05
Data de publicação: 1993-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N. 8033, DE 02.04.1990, ARTS. 1., INCISOS II E III; 2., INCISO III;
3., INCISO II E PARAGRAFO ÚNICO; 4., INCISO I; 5., INCISO II; 6.,
"CAPUT" E SEU PAR. 3., ALINEA "A"; 9., INCISOS II E III, E 11.
ALEGAÇÕES DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA PROVISORIA N. 160/1990 E SUA CONVERSAO, COM ALTERAÇÕES, NA
LEI N. 8.033/1990. ADIN N.258-9/DF. HIPÓTESE EM QUE SE INDEFERE A
CAUTELAR, POR NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS NECESSARIOS A SUA
CONCESSÃO.